Tribunal: STJ
Processo: 0018763-02.2007.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452390 - MT(2023/0284283-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A
OUTRO NOME
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
AGRAVADO
: VILSON VIEGAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: ELOÍSIO MENDES DE ARAÚJO - MS008978
BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - MS015471
INTERES.
: EVERALDO LUIZ REBELATO GARCIA
INTERES.
: EDU CAETANO PACHECO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL NO
ATO DE INTERPOSIÇÃO (ART. 1.003, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS (ARTS. 1.003, § 5o, E 219, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL). PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A exigência de comprovação, no ato da interposição, da ocorrência de feriado local,
por documento idôneo, não se satisfaz com juntada insuficiente que não contenha o
inteiro teor do ato normativo ou certidão oficial.
2. O prazo indicado pelo sistema eletrônico não vincula a contagem legal nem afasta a
obrigação de interposição dentro do lapso previsto em lei.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d868c8d-7d1e-4815-9be0-dfaefa5f2a51

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452390 - MT(2023/0284283-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A
OUTRO NOME
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
AGRAVADO
: VILSON VIEGAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: ELOÍSIO MENDES DE ARAÚJO - MS008978
BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - MS015471
INTERES.
: EVERALDO LUIZ REBELATO GARCIA
INTERES.
: EDU CAETANO PACHECO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL NO
ATO DE INTERPOSIÇÃO (ART. 1.003, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS (ARTS. 1.003, § 5o, E 219, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL). PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A exigência de comprovação, no ato da interposição, da ocorrência de feriado local,
por documento idôneo, não se satisfaz com juntada insuficiente que não contenha o
inteiro teor do ato normativo ou certidão oficial.
2. O prazo indicado pelo sistema eletrônico não vincula a contagem legal nem afasta a
obrigação de interposição dentro do lapso previsto em lei.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADM EXPORTADORA E
IMPORTADORA
contra decisão singular da lavra da Ministra Presidente do
S/A
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por
entender: a) intempestivo o recurso especial, à míngua de comprovação, no ato de sua
interposição, de feriado local (art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil),
ressaltando o prazo de 15 dias úteis (arts. 1.003, § 5o, e 219 do Código de Processo
Civil); b) majoração dos honorários sucumbenciais, se previamente fixados na origem,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil; c) aplicação do
-E, V,
art. 85,
art. 21
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça para não conhecer do recurso
(fls. 788-789).
Nas razões (fls. 793-797), a agravante sustenta que o agravo interno é
tempestivo, consideradas as suspensões de prazo nos dias 1 e
conforme
2/11/2023,
Portaria

Aduz, quanto ao fundamento de intempestividade do recurso
STJ/GP 1/2023.
Documento eletrônico VDA55187058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:26:43
Código de Controle do Documento: 65da05a7-628b-415c-b292-5a6b9c672acd

especial, que comprovou no ato de sua interposição a suspensão de prazos na origem
nos dias
e
mediante juntada da publicação da Portaria
6/4/2023, 7/4/2023
21/4/2023,

no DJEn 11.357 de
além de declaração expressa
TJMT/PRES 1.292/2022
7/12/2022,
na própria petição. Defende que tais documentos são idôneos para comprovar o
feriado local, nos termos dos arts. 405, 411, II, e 425, V, do Código de Processo Civil.
Na impugnação ao agravo interno, a parte agravada afirma a
intempestividade e requer a manutenção integral da decisão agravada, com majoração
de honorários (fls. 804-806).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de Embargos à Execução opostos em execução
convertida de entrega de coisa incerta para quantia certa, em que se discutiu excesso
de execução, validade de romaneios de entrega de soja e incidência de juros
moratórios. A sentença reconheceu excesso e determinou prosseguimento da
execução com saldo indicado em laudo. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao
julgar apelações, rejeitou as preliminares de revogação da gratuidade e de violação da
coisa julgada, validou romaneios perante a ausência de impugnação específica no
momento oportuno e ajustou juros moratórios para 1% ao mês a partir de 11/1/2003
(Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça), determinando inclusão de honorários da
execução e mantendo sucumbência recíproca. Embargos de declaração foram
rejeitados por inexistência dos vícios do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
A controvérsia, neste agravo interno, limita-se à manutenção da decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade do
recurso especial, ante a ausência de comprovação, no ato, de feriado local (fls. 788-
789).
O acórdão recorrido foi publicado em
e o recurso especial foi
3/4/2023,
protocolado em
(fls. 741-744 e 695-696). A decisão de admissibilidade
27/4/2023
consignou que, embora houvesse suspensão no dia
por ato local (Portaria
6/4/2023

), faltou a comprovação idônea do feriado local no ato da
TJMT/PRES 1.292/2022
interposição, salientando que a parte apresentou “tão somente a portaria, sem os
anexos constando os feriados locais”. A Presidência do STJ, ao examinar o agravo em
recurso especial, reafirmou a intempestividade do recurso especial, destacando o
dever de comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição, vedada a
regularização posterior, nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
No agravo interno, a agravante alega que, no ato do protocolo do recurso
especial, juntou a publicação da Portaria

no DJEn 11.357, de
TJMT/PRES 1.292/2022
e declarou a suspensão dos prazos na petição. Tais elementos,
7/12/2022,
todavia, não infirmam os fundamentos da decisão agravada. A exigência legal é de
Documento eletrônico VDA55187058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:26:43
Código de Controle do Documento: 65da05a7-628b-415c-b292-5a6b9c672acd

comprovação do feriado local “no ato de interposição do recurso” (art. 1.003, § 6o, do
Código de Processo Civil), por documento idôneo apto a evidenciar, de forma
suficiente, a suspensão específica do prazo na data indicada.
Aliás, a decisão de admissibilidade da origem foi clara ao apontar que a
simples juntada da portaria desacompanhada de seus anexos, que explicitam os
feriados e suspensões, não é bastante. A Presidência, por sua vez, aplicou a regra
processual e concluiu pela intempestividade.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a ocorrência de feriado local ou
suspensão de prazos deve ser comprovada, no ato da interposição, por documento
hábil; não se admite comprovação posterior ou prova insuficiente que não contenha o
inteiro teor do ato normativo ou certidão oficial.
É sabido que a posterior alteração do
§ 6o, do
por
art. 1.003,
CPC/2015,
intermédio
da

retroage,
conforme
decidido
no
QO
no
Lei
14.939/2024
para convalidar vício em peça protocolada anteriormente.
AREsp 2.638.376/MG,
No caso concreto, entretanto, a mácula permaneceu.
Diante desse quadro, a agravante não demonstrou, de forma inequívoca e
suficiente, que a documentação apresentada no ato da interposição do recurso
especial atendia ao padrão exigido para a comprovação de “feriado local” do dia
Prevalece, portanto, a conclusão de intempestividade.
6/4/2023.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE TRANSPORTE DE
CARGA. TOMBAÇÃO DE CAMINHÃO E PERDA DO EQUIPAMENTO. SUB-
ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
TRANSPORTADOR (CC,
. CASO
MAIOR. NÃO
ART. 750)
FORTUITO/FORÇA
CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA DE DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO
(DDR). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. LIDE SECUNDÁRIA DE
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE

DA
CARGA.
RECURSO
ESPECIAL.
AVERBAÇÃO/INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVIDADE.
§ 6o, DO
QO NO
ART. 1.003,
CPC/2015. LEI 14.939/2024.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE NA
ARESP 2.638.376/MG.
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por intempestividade, em demanda regressiva proposta por seguradora
contra transportadora, decorrente de sinistro em transporte de equipamento
(guindaste), com tombamento do veículo e perda da carga, mantendo-se a
sentença de procedência da lide principal e de improcedência da denunciação à
lide.
2.O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação quanto à
comprovação da tempestividade do recurso especial à luz do
§ 6o, do
art. 1.003,
(ii) é possível suprir posteriormente a prova de feriado
CPC/2015;
local/suspensão
de prazos, inclusive sob a égide da
(iii) no mérito subjacente,
Lei no 14.939/2024;
subsiste a responsabilidade objetiva do transportador (CC,
, afastadas as
art. 750)
teses de caso
maior ou culpa de terceiro (art.
fortuito/força
Documento eletrônico VDA55187058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:26:43
Código de Controle do Documento: 65da05a7-628b-415c-b292-5a6b9c672acd

393 do CC;
V), bem como a aplicação de cláusula DDR
Lei no 11.442/2007, art. 12,
e a equiparação do transportador ao segurado (
.
Lei no 11.442/2007, art. 13)
3. A necessidade de comprovação idônea da ocorrência de feriado local ou
da suspensão do expediente forense era exigida no ato da interposição do
recurso. A posterior alteração do
§ 6o, do
pela
art. 1.003,
CPC/2015

retroage, conforme decidido no QO no Lei no
14.939/2024
para convalidar vício em peça protocolada
AREsp 2.638.376/MG,
anteriormente.
4. No entanto, o vício permanece, diante da ausência de comprovação da
tempestividade (prova do feriado local) quando da interposição do agravo.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido por intempestividade.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.094.450/PR,
DJEN de
) (destaquei)
9/12/2025,
12/12/2025.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para majoração de
honorários, tem-se que não merece acolhida vez que não foi inaugurada nova instância.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:26:43
Código de Controle do Documento: 65da05a7-628b-415c-b292-5a6b9c672acd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.452.390 / MT
Número Registro: 2023/0284283-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00114402419998110041
00187630220078110041
114402419998110041
187630220078110041
93811999
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A
OUTRO
NOME
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
AGRAVADO
: VILSON VIEGAS DE SOUZA
ADVOGADOS : ELOÍSIO MENDES DE ARAÚJO - MS008978
BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - MS015471
INTERES.
: EVERALDO LUIZ REBELATO GARCIA
INTERES.
: EDU CAETANO PACHECO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55529644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:19
Código de Controle do Documento: fceefe5f-09eb-4bfa-acdf-a8b2c5fd0b64

AGRAVANTE : A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A
OUTRO
NOME
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
AGRAVADO
: VILSON VIEGAS DE SOUZA
ADVOGADOS : ELOÍSIO MENDES DE ARAÚJO - MS008978
BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - MS015471
INTERES.
: EVERALDO LUIZ REBELATO GARCIA
INTERES.
: EDU CAETANO PACHECO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:19
Código de Controle do Documento: fceefe5f-09eb-4bfa-acdf-a8b2c5fd0b64